Tribunal: TJBA
Processo: 8091852-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091852-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: C. P. E. P. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES

MK5

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
– CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
IMPOSSIBILIDADE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA – INCIDÊNCIA DO TEMA 1082/STJ – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EVIDENCIADA – INTIMAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – VALIDADE – CORREÇÃO PELA SELIC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002 – ENTENDIMENTO DO STJ - NECESSIDADE DE CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1.
Cuida-se de
apelação em face
de
sentença
que
julgou procedentes em parte os pleitos formulados pela autoria, confirmando a tutela antecipada, determinando a reativação do plano de saúde, com condenação ao pagamento de danos morais, materiais representados pelo valor despendido durante a suspensão do plano e pagamento de astreintes pelo descumprimento da tutela antecipada.

2.
Em que pese
o Transtorno do Espectro Autista não
se apresente em um primeiro olhar como “
doença grave”, mas sim condição permanente,
não possui
cura
conhecida
, não havendo
meios que venham a proporcionar
alta médica, o que
autoriza
a aplicação da tese firmada no T
EMA
1082, do STJ.

3.
Há que se atentar, ainda, para a necessidade de
proteção integral e prioritária assegurada à criança pela
CF/1988
e pelo
ECA
, que determinam a prevalência do melhor interesse do menor em todas as esferas.

4
.
Conforme entendimento da Corte Cidadã: “
De fato, o Tribunal a quo se pronunciou pela manutenção de plano de saúde coletivo em favor de menor beneficiário, o qual comprovou fazer jus a tratamento médico necessário ao seu desenvolvimento.

Portanto, o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula
83
/STJ.
” (
REsp: 2204857-
SP).

5.
No que se refere aos danos morais
, não há necessidade de maiores esforços para conceber a dor e angústia criada a parte autora diante da suspensão do tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento e manutenção da saúde da autoria frente ao cancelamento imotivado do plano.

6.
Há que se acrescentar o grande número de processos com reclamações a respeito do cancelamento dos planos de saúde de crianças após serem diagnosticadas como portadoras de TEA, em flagrante postura abusiva e ilegal, razão pela qual o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a este título se mostra, inclusive, acanhado frente ao caráter punitivo/pedagógico do dano moral.

7.
No mesmo sentir os danos materiais referendados pela decisão atacad
a em razão da necessidade de pagamento dos tratamentos contínuos necessários ao bem-estar do menor de forma a evitar retrocesso nas conquistas já conseguidas por tratamento multidisciplinar.

8.
O compulsar da aba “expedientes” dos autos na origem demonstra que houve intimação
pessoal
da parte acionada para cumprimento da obrigação de fazer em seu endereço eletrônico em 21/10/2024, sendo válida a intimação conforme termos do
§6º, do art. 5º, da lei
11.419 2006,
devendo incidir as astreintes em relação ao dia 24/10/2024, já que é incontroverso o cumprimento em 25/10/2024.

9.
Quanto a correção dos valores o STJ fixou entendimento que “
Na verdade, a aplicação da taxa Selic é devida a partir da vigência do CC/2002, não somente após a data em que os dispositivos da Lei 14.905/2024 passaram a produzir efeitos, como entendeu o Tribunal de origem. Assim, não está correta a aplicação de juros de mora de 1% ao mês no período entre a citação e 29.8.2024.
”, merecendo reparos a sentença neste particular.

10. Recurso provido em parte, tão somente para determinar incidência de correção exclusivamente pela SELIC durante todo período objeto dos cálculos, sem majoração dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091852-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros
e como apelada
C. P. E. P. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .